Tribunal: TJDFT
Processo: 0742609-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742609-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: RAIMUNDO BENTO AGUIAR REPRESENTANTE LEGAL: DEUZENIRIA LOPES AGUIAR AGRAVADO: JORGE DENILSON LOPES AGUIAR D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Raimundo Bento Aguiar, representado pela inventariante Deuzeniria Lopes Aguiar, contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF, que, nos autos da ação de reintegração de posse, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado para desocupação do imóvel localizado na C 7, Lote 13, Loja 03, Taguatinga/DF, sob o fundamento de ausência de provas inequívocas de posse e esbulho, conforme decisão nos autos originários no 0720084-51.2024.8.07.0007. Nas razões recursais, o espólio alega que possui legítima posse do imóvel, comprovada por vídeos e depoimentos que mostram a realização de reformas no local com o intuito de disponibilizá-lo para locação, demonstrando exercício ativo e contínuo de posse. Afirma que o Agravado, de maneira ilegal e sem autorização, invadiu o imóvel enquanto os trabalhadores não estavam presentes, configurando esbulho possessório. Argumenta que há provas robustas nos autos que atestam a posse mansa e pacífica do espólio, tais como vídeos das obras, declarações de testemunhas e certidão de ônus reais do imóvel. Defende que, apesar dessas evidências, a decisão do juízo de origem desconsiderou tais provas ao afirmar que os vídeos não comprovariam a invasão ou o momento exato da gravação. Enfatiza que o esbulho praticado pelo agravado foi registrado em ocorrência policial (BO no 143.322/2024-1), o que reforça a necessidade de proteção possessória do Espólio para resguardar seus direitos e garantir a devida administração dos bens inventariados. Pondera que, de acordo com o princípio da indivisibilidade dos bens do espólio, todos os herdeiros têm direito à posse e à administração dos bens até que a partilha seja concluída. Entende que a ocupação unilateral pelo agravado viola esse princípio e prejudica o direito dos demais herdeiros, legitimando a ação de reintegração de posse movida pelo espólio. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo para reintegrar o espólio na posse do imóvel de imediato, evitando danos irreparáveis que comprometam a administração e a valorização do bem. No mérito, pugna pela reforma da decisão interlocutória, com a concessão definitiva da tutela de urgência para desocupação do imóvel pelo agravado. Preparo recolhido (id. no 64849310). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. No que tange ao tópico, o Código de Processo Civil, em seu artigo 300, exige a presença cumulativa dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão de tutela de urgência. De mais a mais, para que uma liminar seja deferida em ação de reintegração de posse, é necessário que estejam presentes os requisitos dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a comprovação da posse prévia pelo autor, a demonstração de que houve turbação ou esbulho por parte do réu, a indicação precisa da data em que o esbulho ocorreu, e a evidência de que o autor perdeu a posse em razão dessa ação. No caso em apreço, é de ressaltar que o agravante não conseguiu demonstrar de forma inequívoca a posse mansa e pacífica do imóvel, tampouco a data específica do alegado esbulho. Os vídeos apresentados não possuem elementos suficientes para comprovar que foram gravados no imóvel objeto da lide ou que evidenciem o momento exato da invasão pelo agravado, conforme constatado na decisão recorrida. Dessa forma, a probabilidade do direito, requisito essencial para a concessão da tutela, não se encontra devidamente configurada. Além disso, não se depreende a existência de perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que não há demonstração de prejuízo imediato e irreparável para o espólio na manutenção da decisão até a devida dilação probatória. A simples presença do agravado no imóvel não compromete, de forma substancial, os interesses dos demais herdeiros, tampouco há evidências de que o imóvel esteja sendo depreciado ou utilizado de maneira que impeça a futura partilha dos bens. Deve-se frisar, ademais, que a certidão de ônus reais apresentada nos autos confirma que o agravado é proprietário de 5% (cinco por cento) do imóvel em litígio (id. 209382193, Pág. 1-2), o que torna essencial uma análise mais aprofundada para verificar a legitimidade de sua permanência no local, algo que não se pode resolver em sede de cognição sumária. Nessa perspectiva, não há dúvidas de que a decisão proferida pela 2a Vara Cível de Taguatinga está correta ao indeferir a tutela de urgência, já que os requisitos legais não foram plenamente atendidos. A propósito, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) já se manifestou em situações semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE. LIMINAR. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. 1. O deferimento da liminar em Ação de Reintegração de Posse exige a presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC/15, quais sejam: o exercício da posse pelo Autor, a turbação ou o esbulho praticado pelo Réu, a data do esbulho e a perda da posse. 2. Consoante exegese do art. 1.196 do CC/02, a posse é matéria fática, motivo pelo qual, em regra, não é passível de comprovação, tão somente, pela via documental. 3. Da análise dos autos, depreende-se que a situação fática do exercício da posse sobre a área em questão somente poderá ser verificada, com segurança, após a devida instrução processual, pois os documentos juntados ao feito não comprovam, de plano, a posse da Agravada sobre o imóvel. 4. Nesse contexto, mostra-se inviável o deferimento da liminar de Reintegração de Posse, devendo ser mantida a r. decisão que antecipou a tutela recursal, para suspender os efeitos da reintegração. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1926209, 07281893820248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2024, publicado no DJE: 4/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. CONTRATO VERBAL. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. 1. A concessão de medida liminar, em reintegrações de posse, requer a presença dos requisitos estabelecidos no art. 561 do CPC, que são: a posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, mesmo que turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 2. Na hipótese, a relação obrigacional narrada pelo agravante decorre, em tese, de um comodato verbal celebrado entre as partes. Ou seja, apesar de o agravante ser o proprietário do bem, não é possível extrair, pelos elementos constantes dos autos, em que contexto e a que título, de fato, o agravado encontra-se na posse do imóvel. 3. Verifica-se que questão demanda maiores esclarecimentos dos fatos, o que requer cognição exauriente, mediante a garantia do pleno contraditório e da ampla defesa, razão pela qual mostra-se escorreito o indeferimento do pedido de tutela provisória, porquanto ausentes os seus requisitos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1925070, 07217163620248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, publicado no DJE: 4/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal, razão pela qual o recurso deve ser desprovido. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator